Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729355-76.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE ROCHA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Procuradoria de Justiça, in verbis: Trata-se de Revisão Criminal novamente ajuizada por José Rocha Silva na qual pede a revisão da decisão transitada em julgado, em sede de segunda instância (autos n. 2016.15.1.000077-2, com trânsito em julgado em 13/09/2017) que o condenou à pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, III e IV, c/c art. 29; no artigo 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29; no artigo 121, § 2o, II e III, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do CP, na forma do artigo 70, caput, última parte do Código Penal; no artigo 244-B da L. 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, no Código Penal; e no artigo 16, parágrafo único, IV, da L. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. De próprio punho, o requerente pediu a revisão criminal a fim de que seja absolvido. Alega, em apertada síntese, que à época dos fatos era primário e que foi condenado “tão somente por haver, de forma proposital, dado a arma a uma terceira pessoa”, que pretendia se defender. Diz, ainda, que “nos próprios autos, há provas que atestam a tese do revisando, vez que os próprios executores afirmam não ter o revisando encomendado ou, ainda, ser o chefe de qualquer associação criminosa ou do tráfico de drogas”. O pleito foi remetido à Defensoria Pública, que ressaltou tratar-se de repetição de pedido revisional, cujo mérito havia sido julgado improcedente, por unanimidade, pela Câmara Criminal e mantida a dosimetria da pena, em conformidade com os parâmetros legais e entendimento consagrados na jurisprudência à época. Ressaltou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, não tendo nada mais a complementar. O feito foi instruído com documentos necessários para exame da pretensão. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido (ID 40109103 - Pág. 1-4). É o relatório. Decido. O pedido ora examinado, feito de próprio punho pelo requerente (ID 38946855 - Pág. 1-6), posteriormente ratificado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 39548090 - Pág. 1-9), visando à absolvição, ao reconhecimento de causa de diminuição de pena da participação de menor importância e à fixação de indenização, não merece ser admitido. Na realidade, o requerente já ajuizou ação revisional, a qual foi autuada sob o no 0705993-50.2019.8.07.0000, de relatoria deste Desembargador, com idêntica causa de pedir e idêntico pedido, que foi julgada improcedente, segundo se vê da ementa a seguir: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados consumados e tentado. Pretensão defensiva de revolvimento do conjunto fático-probatório. Soberania do Júri. Participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP). Tese não submetida aos jurados. Ausência de prova nova. Ausência de erro na dosimetria da pena. Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1187535, 07059935020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada aqui de novo foi alegado, inclusive, pela Defensoria Pública, que afirmou tratar-se de repetição de pedido de mesmo teor ao da RVC no 0705993-50.2019.8.07.0000, acrescentando que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. O requerente baseia seu pedido em fatos que já foram analisados no âmbito da sentença e do acórdão condenatórios e da revisão criminal anterior, inclusive quanto à negativa de participação e ao reconhecimento da minorante da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP). A revisão criminal não se presta ao revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação. Se o requerente não obteve êxito na demonstração das suas teses defensivas por ocasião do trâmite da ação penal, não cabe fazê-lo em sede de revisão criminal. Dessa forma, tem aplicação o disposto no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preceitua que a reiteração do pedido de Revisão Criminal não será admissível, salvo se fundado em novas provas, o que não é o caso dos presentes autos. Nesse sentido já decididiu esta Casa de Justiça, in verbis: REVISÃO CRIMINAL - MESMOS FUNDAMENTOS DE REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR - ADMISSÃO PARCIAL - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO VÁLIDAS - ARTIGO 359 DO CPP. I. Não se admite nova revisão criminal com os mesmos fundamentos de ação anterior. (...) (Acórdão n.919960, 20150020307752RVC, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso); REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Contatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (Acórdão n.890765, 20150020170452RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 56). (Grifo nosso). Acrescente-se que não há falar em fixação de indenização por erro judicial, porque a ação revisional foi inadmitida. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: "(...) 4. Prejudicado o pedido de indenização por erro judicial ante a improcedência da ação revisional. (...)" (Acórdão 1626512, 07024668520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Diante do exposto, com base no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento à presente revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador